Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-97.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000938-97.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILBERTO JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 044.185.391-90 (REQUERENTE), PROCURADORIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA.
1.

NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. DESNCESSIDADE. RÉU SOLTO. DEFENSOR CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO.
2.

AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE PRATICADOS POR DIVERSAS VEZES NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE MANTIDA.
REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.

Nos termos do disposto no art. 392, inc. II, do CPP, é prescindível a intimação pessoal do réu solto sobre o teor do édito condenatório, bastando que seu advogado seja intimado pelas vias ordinárias. Assim, sabendo-se que o réu respondeu a todos os atos processuais em liberdade e seu advogado foi regularmente cientificado do conteúdo da sentença condenatória, mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico, não há que se falar em cerceamento de defesa e muito menos em nulidade da condenação transitada em julgado.

2.

Uma vez demonstrado que os delitos cometidos pelo réu são da mesma espécie (art. 217-A,
caput
, do CP), aconteceram nas mesmas condições de tempo (ao longo de um ano), lugar e modo de execução (embaixo de uma árvore e longe dos olhos de terceiros) e derivaram de dolo unitário, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena decorrente da continuidade de crimes (art. 71,
caput
, do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

G. J. O.
foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, por ter praticado o crime de
Estupro de Vulnerável na forma continuada
(art. 217-A,
caput
, c/c art. 71,
caput
, ambos do CP).

Com o trânsito em julgado da condenação, ele propôs esta Revisão Criminal para ver declarada a
nulidade da sentença condenatória
e de todos os atos posteriores, alegando que ele e seu advogado não foram intimados do seu conteúdo.

Subsidiariamente, sustentando ter havido crime único, requereu o
afastamento da
causa de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva
(art. 71,
caput
, do CP) e, consequentemente, a imposição do
regime semiaberto
para o cumprimento da pena (ID 31281951).

Anexou documentos (ID 31281952 a 31281991).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, embora tenha deixado de sintetizar seu entendimento, opinou pela
improcedência
da revisional (ID 32981950)
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

V O T O – R E V I S Ã O

Egrégia Turma:

Compulsando detidamente a presente ação revisional, não visualizo demonstrada a propalada nulidade processual arguida pela defesa, atinente à falta de intimação pessoal do acusado da sentença condenatória.

Digo isso porque, conforme demonstrado nos autos, o advogado constituído pelo réu,
Dr. Lauro Gonçalo da Costa
, foi devidamente intimado da sentença condenatória, segundo se infere da certidão de publicação de expediente encartada à fl. 303 do processo de origem [ação penal n. 670/2011 – código 248615]:

“Certifico que o movimento ‘certidão’, de 19/10/2017, foi disponibilizado no DJE n. 10.126, de 23/10/2017, e publicado no dia 24/10/2017, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: MINISTÉRIO PÚBLICO – OAB:, representando o polo ativo; e
LAURO GONÇALO DA COSTA
– OAB: 15304,
representando o polo passivo
”.

Apenas para constar, o movimento “certidão” acima mencionado consiste justamente na intimação do advogado constituído pelo acusado,
Gilberto de Jesus Oliveira
, da parte dispositiva da sentença prolatada.

Entretanto, diante do decurso do prazo recursal, sem manifestação defensiva, a Gestora Judicial certificou o trânsito em julgado da sentença, em relação a Gilberto Jesus de Oliveira, em
23/11/2017
.

Como é cediço, em se tratando de réu solto, a intimação pode ser feita pessoalmente
ou
ao advogado constituído [CPP, art. 392, inciso II], razão pela qual não há falar em nulidade processual.

Nesse sentido:

“[...] 1. Ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção deste Sodalício firmaram a compreensão de que,
em se tratando de réu solto
,
é suficiente a intimação de seu advogado acerca da sentença condenatória
, procedimento que garante a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedentes. 2. Na hipótese em tela, o acusado respondeu ao processo em liberdade, tendo o causídico por ele contratado sido devidamente intimado do édito repressivo, o que afasta a mácula suscitada pela defesa [...]”
[STJ, AgRg no AREsp 1507696/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019].

Há um detalhe curioso nestes autos.

Após o julgamento do recurso de apelação interposto pela corré,
Júlia Francisca da Silva
, genitora da vítima,
Karollaynny da Silva Queiroz
, ocorrido em
21/2/2018
– o qual foi parcialmente provido para redimensionar sua pena para 8 anos de reclusão, em regime semiaberto –, o revisionando, em
29/6/2018
,
manifestou nos autos o desejo de recorrer
, constituindo “novo defensor” nos autos, cujo estratagema obviamente não foi admitido pelo juízo de origem.

Curiosamente, a presente ação revisional não foi subscrita pelo
“novo defensor”
constituído pelo condenado,
Fabrício Costa Teixeira de Oliveira
, e sim pelo
Dr. Lauro Gonçalo da Costa
, ou seja, o mesmo advogado que o assistiu durante a tramitação da ação penal.

E basta uma simples análise na rede mundial de computadores para verificar que os doutores
Lauro Gonçalo da Costa
e
Fabrício Costa Teixeira de Oliveira
atuam em conjunto em vários processos, demonstrando – senão uma sociedade – uma relação profissional muito próxima.

No atinente ao pleito meritório deduzido pela defesa, consistente no afastamento da causa de aumento em decorrência da continuidade delitiva, ficou comprovado nos autos que
réu
e
vítima
– que contava, à época dos fatos,
12 anos de idade
– mantiveram relações sexuais, de forma contínua e consensual,
por aproximadamente um ano
.

Nessa ordem de ideias,
“Embora não se possa precisar o número exato de eventos delituosos, esta Corte Superior
tem admitido a fixação da fração de aumento no patamar acima do mínimo em hipóteses como a destes autos
, nas quais ficou demonstrada a sucessão de abusos que, segundo afirmado pelas instâncias de origem, perduraram por mais de um ano”
[STJ, AgRg no AREsp 782.343/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 18/10/2018].

Na hipótese vertente, o magistrado de origem adotou a fração mínima de
1/6 [um sexto]
, não se visualizando, portanto, nenhum prejuízo ao revisionando.

Por derradeiro, mantida a reprimenda imposta no édito condenatório [
9 anos e 4 meses de reclusão
], não há falar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

À vista do exposto, acompanho o eminente Relator e, de consequência, julgo
IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020